Tribunal: TJMT
Processo: 20295-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677528-4 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80202792120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80202792120198110001
Requerente: ELIANE LIMA DA SILVA
Requerido: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
Beneficiário: ELIANE LIMA DA SILVA
Conta Judicial 2700118003492
Valor: R$ 5.950,52 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
CPF/CNPJ: 570.805.691-68
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
CPF/CNPJ Titular Conta 570.805.691-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 493953 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864213 1/1